Tribunal: TJSP
Processo: 0001478-74.2012.8.26.0470
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001478-74.2012.8.26.0470, da Comarca de Porangaba, em que é apelante ADÃO
MUZA SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001478-74.2012.8.26.0470 -Voto no
2
voto número 45.727
Apelação no 0001478-74.2012.8.26.0470
(Proc. no 771/12 Vara Única Porangaba)
Apelante: ADÃO MUZA SOARES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO

1- Ao relatório da r. sentença de fls. 270/274,
acrescenta-se que Adão Muza Soares foi condenado às penas
de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e de 10 dias-multa,
no mínimo, por incurso no artigo 155, parágrafo 4o, inciso II, do
Código Penal, substituída a privativa de liberdade por uma
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da
substituída, e por prestação pecuniária de um salário mínimo à
vítima, com direito ao recurso em liberdade.
Inconformada, apelou, por meio do d. causídico,
pretendendo, em síntese, a absolvição por insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente,
a
aplicação
da
figura
privilegiada do delito e a fixação das penas pecuniária e de
multa nos pisos (fls. 277/279).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001478-74.2012.8.26.0470 -Voto no
3
Contrariado o recurso, às fls. 288/290, a Procuradoria
de Justiça, às fls. 295/297, opinou pelo desprovimento do
apelo.
É o relatório.
2- O recurso merece parcial acolhimento.
Adão Muza Soares foi condenado porque, nas
circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia,
valendo-se do fato de ser amigo da vítima, conhecendo sua
rotina e gozando de prestígio ente seus familiares, dirigiu-se à
residência da ofendida durante sua ausência e foi atendido
pelo filho dela, tendo acesso a uma carteira, cartão bancário e
ao montante de R$ 120,00, todos pertencentes à vítima,
deixando o imóvel com a possa mansa e pacífica dos bens.
A vítima confirmou a proximidade do réu, que a
ajudava, enquanto o filho dela narrou que o acusado
perguntou onde estava a carteira de sua mãe e chegou a lhe
pedir que não contasse nada a ninguém, bem ressaltando o
MM. Juiz de Direito a quo que a prova oral está em
consonância com as demais provas produzidas, tudo de
acordo com os princípios basilares do processo penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001478-74.2012.8.26.0470 -Voto no
4
prescindindo-se, no caso dos autos, da apreensão das coisas
subtraídas.
Assim, comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas, a pretensão absolutória consubstancia-se mero
exercício do amplo direito de defesa e esgotamento do duplo
grau de jurisdição.
No tocante às penas, tratando-se de réu primário e de
pequeno valor a res, o sentenciado faz jus ao privilégio do
artigo 155, parágrafo 2o, do Código Penal, devendo ter suas
penas reduzidas a 1 ano e 4 meses de reclusão e a 6 dias-
multa, com a incidência do redutor de apenas 1/3, por se tratar
de furto qualificado, em que se valeu da ausência da vítima e
da ingenuidade de uma criança para lograr êxito na
empreitada, impondo-se, ainda, a adequação da pena de
prestação de serviços à comunidade ao novo quantum.
Por fim, mostrou-se adequado o regime aberto em
caso de descumprimento, bem como as penas pecuniária e de
multa, já fixadas nos pisos, nada mais havendo a pleitear.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo de
ADÃO MUZA SOARRES para reduzir suas penas a 1 ano e 4
meses de reclusão e a 6 dias-multa, no piso, adequando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001478-74.2012.8.26.0470 -Voto no
5
pena de prestação de serviços à comunidade ao novo
quantum, por incurso no artigo 155, parágrafo 4o, inciso II, c.c.
artigo 155, parágrafo 2o, ambos do Código Penal, mantendo-se,
no mais, a r. sentença, por seus fundamentos.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR